Tribunal: STF
Processo: RHC 59476
Classe: RHC
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-11-27
Data de publicação: 1981-11-27

Ementa:
NÃO E NULO O AUTO DE PRISÃO LAVRADO PELA AUTORIDADE MAIS PROXIMA DO
LOCAL DO DELITO, QUANDO PRESO O ACUSADO EM FUGA - ART. 308 DO CPP.
NÃO SERÁ CONCEDIDA FIANCA NOS CRIMES PUNIDOS COM RECLUSÃO QUE TENHAM
SIDO PRATICADOS COM VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA - ART. 323 - V DO CPP.
R.H.C. IMPROVIDO.